Tribunal: TJMT
Processo: 1007626-92.2022.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007626-92.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS COSTA SILVA - CPF: 617.272.371-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOANA DARC CELIA DOS SANTOS - CPF: 002.402.131-81 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA CRISTIANE DOS SANTOS - CPF: 941.032.831-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA E DANO– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS E INEXISTÊNCIA DE TEMOR POR PARTE DA VÍTIMA E AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA – AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS
–
2.

AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – VIABILIDADE DA REDUÇÃO – VALOR DESARRAZOADO – 3. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância. N
ão há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva; e s
e o relato dos fatos pela ofendida é seguro, harmônico e coerente, além de não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer, sendo apto a demonstrar a materialidade e a autoria das infrações penais imputadas ao increpado.

2.

Acertada a fixação do valor mínimo indenizatório previsto no art. 387, IV, do CPP, quando há pedido expresso na denúncia; todavia, o
quantum
estabelecido na sentença deve ser reduzido
in casu
, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se a extensão dos danos causados pelo acusado e a condição financeira por ele ostentada.

3.

Restam integrados na fundamentação do voto todos os dispositivos legais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

:

LUIZ CARLOS COSTA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LUIZ CARLOS COSTA SILVA
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra Do Garças/MT nos autos da Ação Penal n.º 1007626-92.2022.8.11.0004, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes tipificadso no
art. 147,
caput
e artigo 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal
, às penas privativas de liberdade de
01 (um) mês de detenção

para o
crime de ameaça
e
06 (seis) meses de detenção
para o
crime de dano
,

em regime inicial
aberto
.

No édito condenatório, o réu foi também sentenciado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano material.

Nas razões recursais anexadas sob o ID 186026903, o ora apelante, representado dela i. Defensoria Pública, roga pela
absolvição do delito de ameaça
, sob duas vertentes: i) ausência de provas para a condenação e ii) atipicidade material da conduta, porquanto as ameaças não teriam repercutido temor à vítima. Ademais, pugna pela
exclusão ou redução da indenização fixada a título de danos morais
e, por fim, prequestiona a matéria.

Contrarrazoando o apelo no ID 186026917, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos, pugnando, ao final, seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 192959160 pelo
desprovimento
do apelo interposto pela i. Defesa.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta, e
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo,
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Exsurge dos autos que o acusado
LUIZ CARLOS COSTA SILVA
foi
denunciado e condenado
pelos delitos tipificados no
art.
147 caput e artigo 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal
, porque em data não precisada, mas entre os meses de julho a agosto de 2022, por meio de mensagens enviadas via aplicativo Whatsapp, na cidade de Barra Do Garças/MT, ameaçou sua ex-companheira
Alessandra Cristiane Dos Santos,
proferindo causar mal injusto e grave.

Além disso, de acordo com a denúncia, no dia 11 de agosto de 2022, por vota das 21h30min, na residência localizada na Rua 27, quadra 25, lote 28 no Bairro Cidade Jardim, na cidade de Barra Do Garças/MT, o acusado danificou o veículo Chevrolet/Classic LS, ano/modelo 2010/2011, Placa EPD-7E16, pertencente à vítima, com emprego de substância inflamável, conforme laudo pericial (ID 186028225).

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, nos termos já relatados.

1.

Da pretensão absolutória:

A defesa pretende a absolvição do réu, apresentando argumentação em dois sentidos: primeiro,
ausência de provas,
por força do brocardo
in dubio pro reu;
e, em uma vertente subsidiária, afirma que a
conduta é atípica,
pois não teria o dolo específico de incutir temor à vítima.

Entretanto,
sob nenhum aspecto a pretensão merece prosperar
.

Destarte, o delito de ameaça visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal, notadamente no tocante à paz de espírito, ao sossego, à tranquilidade e ao sentimento de segurança, ou seja, à liberdade na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.º 11.340/2006, busca especificamente resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Trata-se de infração penal que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, assim, afetar a liberdade psíquica de outrem ou, ainda, precisa vislumbrar e consentir com tal risco, independentemente da sua real intenção de levar a efeito a mazela prometida.

Além disso, é um
crime de natureza formal
, porquanto se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, a qual deve ser capaz de infundir temor ao homem médio, ainda que o autor do fato não tenha a intenção de concretizar seus dizeres posteriormente. Em outras palavras, basta que o agente queira intimidar e sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Partindo dessas premissas, entendo que a prática do crime de ameaça pelo réu e o dolo existente na sua conduta se encontram

devidamente
comprovados
nos autos, uma vez que os elementos de informação colhidos e as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial são firmes no sentido de que
LUIZ CARLOS COSTA SILVA
efetivamente
ameaçou sua ex-companheira, por palavra, de causar-lhe mal injusto e grave.

A
materialidade
delitiva repousa no boletim de ocorrência nº 2022.218939, do termo de representação criminal (ID 186028213 – Pág.6), do pedido de providências protetivas (ID 186028213 - Pág. 10), pelo
print
(imagem/documento) da mensagem enviada pelo acusado
LUIZ CARLOS
à vítima
Alessandra

(ID 186028213 - Pág. 22), do laudo de exame pericial realizado no veículo da vítima (ID 186028225), além dos depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

De igual modo, a
autoria
está suficientemente comprovada pelas provas produzidas em juízo, especialmente, pela oitiva da vítima.

Com efeito, em juízo (ID 186028249), a vítima
Alessandra Cristiane Dos Santos
, relatou que no dia dos fatos, pela manhã, o réu lhe enviou mensagem, ameaçando-a de morte, dizendo que sabia que a vítima tinha um pretendente e por isso mataria os dois.

A vítima afirmou que, à princípio, acreditou que o réu estava falando de tal forma por estar sob efeito de bebidas alcoólicas, mas, ao final da noite daquele mesmo dia, quando se preparava para descansar em sua residência, ouviu uma explosão e quando saiu para ver o que tinha acontecido, encontrou seu carro em chamas.

Além disso,
Alessandra
contou que as ameaças persistiram por vários dias, sendo projetadas, inclusive, em face de seus familiares.

Outrossim, a irmã da vítima
Joana Darc Célia Dos Santos,
ao prestar depoimento na condição de informante perante a autoridade judiciaria (ID 186028249), declarou ter conhecimento de todas as ameaças proferidas contra
Alessandra,
porque a irmã teria lhe mostrado, à época, as mensagens enviadas por
LUIZ,
confirmando que no dia dos fatos o acusado enviou uma mensagem para
Alessandra
, ameaçando-a, aparentemente motivado pelo ciúmes e inconformismo com o fim do relacionamento.

Sobre os danos provocados ao carro da ofendida, afirmou ter visto o veículo ainda em chamas, porque era vizinha da vítima e quando ouviu um estouro, assustada, correu para ver o que teria acontecido, deparando-se com o veículo incendiado.

O acusado, em juízo, admitiu a pratica dos delitos contra
Alessandra
e justificou que estava “transtornado” e “desesperado”, em razão do termino do relacionamento (ID 186028249).

Dentro deste contexto, importante destacar que o crime de ameaça não exige, para restar configurado, o ânimo calmo e refletido do sujeito ativo. Assim, para que o crime em pauta se configure, basta que seja possível extrair do contexto fático-probatório a
intenção do agente
de incutir medo à vítima, por intermédio de
ameaça séria e idônea
, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, como acima delineado.

Ademais, é
imprescindível esclarecer que, e
m situações como a retratada nesses autos, malgrado o posicionamento patrocinado pela i. defesa em sentido contrário, firmou-se o entendimento de que,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal, se não a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUESTADA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA – PALAVRAS PROFERIDAS DURANTE UMA DISCUSSÃO – INCONGRUÊNCIA – PROMESSA DE MAL INJUSTO QUE INCUTIU TEMOR À VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. O fato de as ameaças terem sido proferidas durante uma discussão, momento em que os contendores estão com ânimos exaltados, não exclui a tipicidade delitiva, mormente quando a vítima ressalta que se sentiu amedrontada pela promessa de mal injusto perpetrada pelo agente.”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

Assim, na hipótese dos autos, infere-se

que o
acusado efetivamente ameaçou a integridade física da vítima, causando-lhe grande medo, o que a fez procurar as autoridades. Aliás,
deve-se ressaltar que, na fase policial a vítima manifestou o interesse de representar criminalmente o réu, além do que requereu as medidas protetivas
(ID 186028213 - Pág. 10), justamente
por que, como confirmado por ela em depoimento, tal acontecimento lhe despertou medo e angústia, o
que afasta a ideia de que as ameaças não repercutiram temor à ofendida.

Dentro dessa perspectiva, r
essalta-se que,
o relato coeso da vítima em ambas as fases
é
suficiente para confirmar os elementos probatórios amealhados, constituindo prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria. Enquanto que, por outro lado,
a negativa de autoria do réu não se encontra respaldada em nenhuma prova.

Nessa conjuntura, não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas para embasar a condenação, tão pouco de ausência de dolo, restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante, do delito de ameaça nos moldes descritos na exordial acusatória.

Posto isso,
rejeita-se o pleito absolutório
.

2.
Do afastamento ou redução do
quantum
indenizatório:

A i. Defesa se insurge contra o tópico específico da r. sentença que fixou, em benefício da vítima, o patamar indenizatório no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), referentes aos danos morais, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) referentes aos danos materiais.

Em suas razões, o recorrente aduz, primeiramente, a impossibilidade de fixação de indenização por danos morais na seara penal, ao que acrescenta o pleito pelo afastamento ou pela redução do valor arbitrado, em face de alegada hipossuficiência.

Além disso, aponta a inexistência de laudos comprovando o trauma da vítima, bem como a ausência de provas do montante do prejuízo material por ela suportado.

Como se sabe, a Lei n.º 11.719/2008, com espeque nos
princípios da celeridade e da economia processuais
, introduziu, pela via do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, a possibilidade de que o próprio Juízo criminal estabeleça o
valor mínimo voltado a indenizar a vítima pelos danos ocasionados pelo delito
, o que não retira do ofendido a faculdade de se socorrer junto à esfera cível do Direito a fim de pleitear a expansão indenizatória e a obtenção de valor que melhor corresponda aos prejuízos experimentados.

Outrossim, é cediço que a fixação do valor indenizatório mínimo
fica
condicionada, contudo, à existência de pedido expresso da parte acusadora, da vítima ou de seu representante legal
no momento do oferecimento da denúncia ou queixa,
a fim de possibilitar a contraprova do acusado e resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ, segundo a qual
“para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal,
é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório
”
(STJ, AgRg no REsp 1671240/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018) – Negritei.

Na hipótese,
houve pedido expresso do Ministério Público, por ocasião do oferecimento da denúncia (ID 186028230), visando à fixação de quantia reparatória mínima em desfavor do denunciado
.

Significa dizer que,
ao réu, foi oportunizado se insurgir contra o pleito ministerial durante todo o processo
,
inexistindo assim ofensa ao contraditório e à ampla defesa
no posterior deferimento judicial da indenização pleiteada
ab initio
.

Ademais, em que pese na denúncia não tenha sido discriminado o valor específico pleiteado a título de indenização à vítima, a jurisprudência do c. STJ orienta-se no sentido de que tal circunstância, isoladamente considerada, não tem o condão de nulificar a aludida sanção pecuniária.

Nesse diapasão:

“[...]
Afiguram-se desnecessários a indicação de valor e a instrução probatória específica para a fixação do quantum reparatório à vítima, nos moldes do art. 387, IV, do Código de Processo Penal
. 2. [...] 3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 2.262.414/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023).

No mesmo sentido, o TJMT, por meio do Enunciado Orientativo nº 14, fixou entendimento no sentido de que a
condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz
.

Além disso, tratando-se especificamente acerca do dano moral em casos de violência doméstica contra a mulher, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que
,
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório
a título de dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

Assim, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou
pedido expresso na exordial acusatória
– ID 186028230, entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante ao fixar a reparação à vítima.

No entanto, no que tange ao
quantum
atribuído a essa razão [R$ 3.000,00 (três mil reais), referentes aos danos morais, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) referentes aos danos materiais], vejo que não se mostra adequado ao caso em análise
.

Isso porque, na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 186028217) que, à época, estava desempregado, não possuindo renda fixa, razão pela qual, ao que parece, os valores indenizatórios arbitrados em sentença mostram-se incompatíveis com sua
condição econômica e social
.

Além disso a autoridade judiciária não apresentou indicativo concreto nos autos para justificar os montantes, principalmente no que diz respeito aos danos materiais, porque embora não se desconheça os prejuízos certamente enfrentados pela vítima, é de se reconhecer que não há nos autos qualquer documento que comprove o valor dispendido para a realização de reparos no veículo.

Logo, sem perder de vista a gravidade da violência perpetrada contra a vítima e
toda angústia emocional por ela experimentada,
entendo ser medida necessária a
redução do valor indenizatório
, fixando-o em
1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos à título de
dano moral
e 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos à título de danos materiais,
em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nada obstante a providência operada nesta instância recursal, cumpre destacar que, caso a ofendida entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação do dano sofrido,
não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva
.

3.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ CARLOS COSTA SILVA
,

tão somente para readequar o valor fixado à título de reparação mínima dos danos materiais e morais causados pela infração, permanecendo incólumes os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 1007626-92.2022.8.11.0004.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024